Tribunal: STF
Processo: Rcl 52437
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em face de decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação. (eDOC 8)



    Em suas razões, a agravante, em síntese, aduz que “há uma crescente corrente jurisprudencial dos Tribunais Regionais do Trabalho que vem entendendo de modo diverso, notadamente em razão de não ter constado expressamente na parte dispositiva da decisão do STF a determinação para aplicar juros na fase pré-judicial (...)”. (eDOC 9, p. 20)



    Nesse sentido, alega que “não há disposição de aplicação de juros na fase pre-judicial e, ainda, FRISA-SE que a discussão não é inócua visto que o índice TR, que apresentava um percentual zerado desde setembro de 2017, voltou a sofrer variações em dezembro de 2021 fechando o mês com índice de 0,0488% e em janeiro de 2022 de 0,0605%”. (eDOC 9, p. 24)



    Diante disso, requer a determinação da utilização do IPCA-E para a correção dos créditos na fase pré-judicial sem aplicação de juros e, a partir da citação, a aplicação da taxa SELIC.



    Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões. (eDOC 15)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do agravo, consoante parecer assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. MODULAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. FIXAÇÃO DE JUROS NA FASE PRÉ-JUDICIAL. (…)”. (eDOC 21)



    Pois bem. 



    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 8, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação:



    Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Transbrasinter Transportes Rodoviários Ltda, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do Processo 0000403-11.2019.5.17.0161.



    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao impor a utilização do IPCA-E para correção dos créditos na fase pré-judicial cumulado com o pagamento de juros de mora de 1% (um por cento).



    Em suas palavras:



    “(...) a tese acima firmada, proferida pelo i. Relator Ministro Gilmar Mendes, cuja aplicação é imediata por se tratar de tese firmada pelo STF em ação de controle de constitucionalidade, estabeleceu: 



    (i) a utilização do IPCA-E para correção dos créditos na fase pré-judicial (isto é, até a citação, que no processo do trabalho corresponde à notificação inicial); bem como



    (ii) determinou a aplicação da taxa SELIC, a qual engloba juros e correção monetária, a partir da citação.



    Nota-se, portanto, que a decisão ora combatida alterou o índice de correção monetária, pois fixou a utilização do IPCA + juros de 1% o que não está previsto na decisão do STF. 



    Oras, as mencionadas ações de controle abstrato de constitucionalidade tiveram como objeto a incidência da Taxa Referencial (TR) para a atualização dos créditos decorrentes de condenação na Justiça do Trabalho, conforme previsão da Lei 13.467/2017, e não trataram de juros propriamente. 



    Quanto ao índice de correção monetária, diante da decisão proferida pelo STF na ADC 58, em caso de omissão do julgado, deverá ser observada a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC, apenas. 



    Com relação aos juros de mora de 1% ao mês, o STF, nada dispôs a respeito da cobrança na fase pré-processual juntamente com o IPCA. 



    Sendo assim, não há que se falar em aplicação de juros de mora além do IPCA. 



    Repisa-se a decisão embargada pela Reclamante na ação trabalhista proposta pelo ex-empregado, determinou a aplicação do IPCA-E + juros de 1% ao mês, em manifesta contrariedade à decisão proferida pelo STF na ADC 58. 



    Com efeito, eventuais verbas decorrentes da condenação devem observar o quanto decidido pelo STF na ADC 58, isto é, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC, sem a incidência de juros de mora”. (eDOC 1, p. 10)



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    No caso, a reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Destaco que o posicionamento aderido por esta Corte foi no sentido de determinar que sejam aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), até que sobrevenha solução legislativa.



    Nesses termos, restou decidido que, com relação à fase extrajudicial, o índice a ser aplicado seria o IPCA-E juntamente com os juros legais definidos no art. 39 da Lei 8.177/1991.



    Nesse corolário, destaco trecho do voto condutor de minha autoria:



    “Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. 



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução”. (Grifei)



    Entretanto, na espécie, verifico que o Tribunal reclamado deu parcial provimento ao recurso interposto para determinar a aplicação do IPCA-E e juros de 1% ao mês para o período pré-processual e taxa Selic para o período processual. Nesses termos, transcrevo trecho do julgado:



    “2.2.7. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA ARGUIDA PELO RECLAMANTE 



    O juízo de origem assim consignou, quanto à correção monetária: 



    ‘JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA 



    Os créditos de natureza trabalhista do (a) reclamante serão atualizados na forma da Súmula 381 do TST, com aplicação do regime de caixa, entendendo-se como época própria o mês subsequente ao vencido (art. 39 da Lei n.º 8.177-91), seguindo a Tabela Única para atualização e conversão de débitos trabalhistas vigente ao tempo da execução. 



    Sobre os valores corrigidos monetariamente haverá incidência de juros de mora de 1% ao mês, pro rata die, a partir da propositura da ação (Súmula 200 do TST). 



    [...] 



    Por fim, para se evitarem embargos de declaração acerca do índice de correção monetária (e juros), registra-se que esta sentença não fixou, de plano, um índice de correção monetária (TR ou IPCA-E), cabendo seguir o que for definido na Tabela Única supracitada ao tempo da execução, visando, com isso, tratamento isonômico às partes de todos os processos trabalhistas. 



    Os juros de mora, por terem finalidade diversa da mera atualização monetária, foram fixados conforme previsão legal expressa, que sequer foi objeto de questionamento direto nas ações diretas de constitucionalidade e inconstitucionalidade em trâmite no Supremo Tribunal Federal (ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021). 



    Em vista disso, ou seja, justamente porque tais ações não têm como objeto juros de mora, mas, sim, índice de correção monetária dos valores decorrentes de condenações judiciais em processos trabalhistas, a decisão na ADC 58 foi objeto de embargos de declaração, ainda não julgados. Logo, não transitou em julgado o acórdão da ADC 58, tratando de SELIC. 



    E, caso transite em julgado nos moldes atuais, caberá aplicar seu entendimento, haja vista o caráter vinculante e a modulação de efeitos (tópico ii do item 8) que consta da própria ementa do acórdão da ADC 58.’ 



    Recorre o reclamante, pugnando pela aplicação do IPCA, nos termos da RCL 22012 do STF. 



    Vejamos. 



    Ressalto, inicialmente, que esta Relatora vinha determinando a aplicação do IPCA-E para a correção dos créditos trabalhistas a partir de 25/03/2015, tendo em vista o decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento da ArgInc - 479-60.2011.5.04.0231, entendimento que foi reforçado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação Constitucional nº. 22.012/RS e adotado pelo Pleno deste Regional, na ArgInc 0000552-39.2018.5.17.0000, que declarou a inconstitucionalidade do §7º do art. 879 da CLT. 



    Contudo, no dia 19/12/2020, o STF finalizou o julgamento da questão, acolhendo, parcialmente, os pedidos das ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade, para conferir interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 879, § 7º e ao art. 899, § 4º, da CLT, ambos pela redação dada pela reforma trabalhista (lei 13.467/2017), a fim de atribuir aos débitos trabalhistas decorrentes de condenação judicial os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E antes de sobrevir reclamação trabalhista e, a partir da citação em referidas ações, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), até que sobrevenha entendimento em lei específica (STF, Pleno, ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF, ADC 59/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.12.2020). 



    Oportuno pontuar que, embora as referidas ações de controle abstrato de constitucionalidade tivessem como objeto a incidência da Taxa Referencial (TR) para a atualização dos créditos decorrentes de condenação na Justiça do Trabalho, conforme previsão da Lei 13.467/2017, e não tratassem de juros propriamente, não se pode deixar de considerar que a decisão majoritária da Suprema Corte buscou equalizar a atualização de todos os débitos judiciais, quaisquer que sejam a sua natureza.



     Neste aspecto, ressalto que não se pode ignorar a relação indissociável entre juros e correção monetária contemplada no artigo 39 da Lei 8.177/91, objeto também da ADC 58, ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro. 



    Assim, com a modulação levada a efeito pela Suprema Corte, temos quatro situações: 



    i) Débitos trabalhistas judiciais ou extrajudiciais já pagos - serão mantidos os critérios com os quais foram pagos (TR ou IPCA-E + juros de 1% ao mês);



    ii) Processos transitados em julgado com definição dos critérios de juros e correção monetária - observar-se-ão esses critérios (TR ou IPCA-E, juros de 1% ao mês);



    iii) Processos transitados em julgado sem definição dos critérios de juros e correção monetária - IPCA-E + juros de 1% ao mês (Lei 8.177/91, artigo 39) para o período pré-processual (antes da citação na reclamação trabalhista) e taxa Selic (englobando juros e correção monetária) para o período processual;



    iv) Processos em curso - IPCA-E + juros de 1% ao mês (Lei 8.177/91, artigo 39) para o período pré-processual (antes da citação na reclamação trabalhista) e taxa Selic (englobando juros e correção monetária) para o período processual. 



    In casu, tratando-se de processo em curso, aplica-se o entendimento firmado pela corte - IPCA-E + juros de 1% ao mês (Lei 8.177/91, artigo 39) para o período pré-processual (até o dia anterior à citação) e taxa Selic (englobando juros e correção monetária) para o período processual (a partir da data da citação)”. (eDOC 4, pp. 95-97)



    Como se infere da decisão transcrita, aplicou-se índice de correção monetária para a fase judicial nos termos do que foi decidido pelo STF incidência da taxa SELIC (juros de mora e correção monetária). Não foi observado, no entanto, o precedente vinculante no que tange à atualização do débito na fase pré-processual, que deve ocorrer pela incidência do IPCA-E e juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.



    Desse modo, entendo que a decisão reclamada, ao fixar juros de 1% ao mês, na forma do art. 39, § 1º, da Lei 8.177/1991, ao invés dos juros legais previstos no art. 39, caput, da Lei 8.177/91 (TRD), ofendeu ao decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021.



    Em caso semelhante, confira-se o seguinte precedente: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 52.842-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022 - Grifei). 



    Confiram-se ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 54.248, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.7.2022; Rcl 54.742, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe 26.7.22 e Rcl 53.659, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe 3.6.2022. 



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado (proferido nos autos do Processo 0000403-11.2019.5.17.0161), no que diz respeito à incidência de juros de mora de 1% ao mês na fase extrajudicial, determinando que outra decisão seja proferida com observância da tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, quanto à aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991 na fase pré-judicial. (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente